Tribunal: TJES
Processo: 0001698-95.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001698-95.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXSUEL SOUZA ROGERIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 40, III E VI, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, além de 292 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) é de perigo abstrato e tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no dispositivo legal para sua configuração, independentemente da efetiva comercialização da substância ilícita. A materialidade do delito resta demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substância entorpecente e laudo pericial de exame químico, que confirmam a natureza das drogas apreendidas. A autoria do crime é comprovada por depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais civis que realizaram a abordagem, os quais gozam de presunção de veracidade, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. O relato de uma testemunha e o próprio interrogatório extrajudicial do réu indicam que ele transportava entorpecentes fracionados e acondicionados para venda, acompanhado de adolescentes, além da posse de dinheiro trocado, circunstâncias que afastam a alegação de consumo pessoal. A jurisprudência pátria reconhece que a coexistência da condição de usuário e traficante é possível, sobretudo quando há evidências de destinação comercial da droga. A incidência das majorantes previstas no art. 40, III e VI, da Lei nº 11.343/2006, justifica-se pela prática do crime com a participação de adolescentes e pela ocorrência dos fatos durante um evento festivo de grande aglomeração, circunstâncias que agravam a reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, III e VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 21/02/2022; e STJ, AgRg no AREsp 918323 / RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/11/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001698-95.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXSUEL SOUZA ROGERIO

Advogado(s) do reclamante: MARCELO PICHARA MAGESTE SILY, JOSE FERNANDO MANHAES DOS SANTOS FILHO, GABRIEL ALMEIDA FERREIRA, ANTONIO PICHARA DOS SANTOS SILY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Maxsuel Souza Rogério
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (id.
10972015
).

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, id.
10971375
, narra o seguinte:

“
[...]
No dia 21 de setembro de 2023, aproximadamente às 21h30mins, no Bairro Aviação, São Mateus/ES, durante a festa de aniversário da cidade, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, em união de desígnios e comunhão de esforços com os adolescentes V.
F.S. e F.G.N.A.
, vendia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em recinto onde se realizava espetáculo e diversões de qualquer natureza, 50 (cinquenta) embalagens de loló, 02 (dois) cigarros de maconha, 68 (sessenta e oito) buchas de maconha embaladas para venda, 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) pedra de crack.

Consta que, na data, horário e local dos fatos, os policiais que cumpriam serviço na festa de aniversário da Cidade de São Mateus/ES, foram informados que três indivíduos estavam vendendo drogas durante a festividade, sendo que um deles apresentava cabelo pintado de branco.

Nessas circunstâncias, os policiais abordaram três rapazes, cujas características coincidiam com o veiculado na notícia, que estavam juntos e próximos às barracas de bebidas.

Foi realizada revista pessoal, ocasião em que foi encontrado com o menor V.
F.S.
, três embalagens contendo loló, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) no bolso da calça e uma sacola contendo 43 (quarenta e três) embalagens de loló escondida na cueca dele. Com o adolescente
F.G.N.A.
foram apreendidos 04 (quatro) embalagens contendo loló e R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Com MAXSUEL SOUZA ROGÉRIO foram apreendidos 02 (dois) cigarros de maconha, 68 (sessenta e oito) buchas de maconha embaladas para venda, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) pedra de crack, uma embalagem de papel de seda e R$ 10,00 (dez reais).

Consta: auto de apreensão (fl. 33 do ID 31336794); imagem do material apreendido (fl. 37 do ID 31336794); auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 38 do ID 31336794)
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância,
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
c/c art. 40, III e VI, ambos
da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, que foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
12192610
, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da sua conduta para aquela tipificada no art. 28, da Lei de Drogas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou inconteste nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado 52381276, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, acostados no id.
10971370
, e do Laudo Pericial de Exame Químico no id.
10971381
.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, o Policial Civil Hugo César Ricardo, na esfera policial, assim narrou:

“
retificando o teor do loló encontrado na cueca, sendo que o correto foram 43, ao invés de 20; que no demais ratifica o teor do BU, o qual consta: informamos que no dia 21 de setembro de 2023, equipe de policiais estavam cumprindo serviço na festa da cidade de São Mateus; quando receberam informações que três indivíduos, sendo dois deles estavam de cabelos pintados de branco, estavam vendendo drogas no loca, que durante patrulhamento pela área da festa, foram abordados alguns indivíduos nas mesmas características, os quais estavam juntos, próximos das barracas de bebidas; que durante as buscas pessoais, com o menor J.V.F.S. foram encontradas 03 (três) embalagens contendo substância análoga a loló e no bolso da calça, R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) e uma sacola em sua cueca contendo mais 43 (quarenta e três) embalagens de substância análoga a loló, as quais estavam prontas para a venda; que com o menor F.G.N. foram encontradas 04 (quatro) embalagens de substância análoga a loló e R$ 65,00 (sessenta e cinco reais); que com o maior Maxsuel Souza Rogério foram encontrados 02 (dois) cigarros de maconha, 68 (sessenta e oito) buchas de substância análoga a maconha embaladas para vendas, uma porção de substância análoga a maconha e 01 (uma) pedra de substância análoga ao crack, uma embalagem de papel seda e R$ 10,00 (dez reais)”.

A referida testemunha, ao ser ouvida em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou com riqueza de detalhes os fatos ora apurados, corroborando o seu relato na esfera policial e esclarecendo que os fatos se deram durante a Festa da Cidade. Pontuou que receberam denúncias de que três pessoas praticavam tráfico de drogas nas proximidades das barracas de bebidas e, ao chegarem no local indicado, avistaram o ora acusado e outros dois adolescentes. Narrou que, realizada a abordagem, foi encontrada droga com os três indivíduos, com quem também foi apreendido dinheiro em notas fracionadas. Destacou, ainda, que foram apreendidas buchas de maconha e loló. Confira-se:

“
que eles estavam em três no dia, o maior e os dois menores; que foi escalado para atuar na Festa da Cidade e tiveram muitas ocorrências; teve esse tráfico e no outro dia teve um homicídio; que tiveram flagrantes todos os dias; que talvez falte algum detalhe; que quando estavam na barraca da polícia, chegou uma informação de que teria um pessoal no canto das barracas de bebida efetuando tráfico de drogas; que seria um pessoal conhecido dos policiais e moradores do Bairro Világio; que o declarante e os outros policiais seguiram para o local indicado e lá chegando se depararam com o maior, presente na audiência, e os adolescentes; que realizaram a abordagem e acharam drogas com o maior e com um dos adolescentes; que também tinha dinheiro trocado; que para não gerar riscos para as pessoas na festa, conduziram os três para a barraca da polícia na Festa da Cidade e, em uma revista mais minuciosa, encontraram mais drogas com um dos adolescentes; que acharam mais drogas na segunda revista; que um dos menores já tinha sido abordado naquela semana no Bairro Világio; que eles já eram envolvidos com o tráfico de drogas; que na revista minuciosa foi encontrado mais loló; que na segunda revista foi encontrado mais lolo; que os três traficavam juntos; que quando perceberam a aproximação, um deles tentou sair da abordagem; que não se recorda quanta droga tinha com cada um dos três, mas todos tinham drogas; que mais de uma bucha de maconha com certeza; que tinha dinheiro fracionado também; que o Maxsuel estava lá na traficância no dia dos fatos; [...]”.

Por sua vez, o Policial Civil Matheus Antônio dos Santos Filho, em juízo, corroborou o relato acima e narrou que os fatos se deram durante a Festa da Cidade, bem como que foram abordadas três pessoas traficando drogas na ocasião. Vejamos:

“
que lembra que tinham informações na região; que conseguiram abordar eles com drogas; que os três estavam traficando lá na região; que não lembra que tinha loló também; que lembra do acusado; que como foi relatado na ocorrência, tinham pessoas traficando no local e abordaram eles traficando; que não se recorda de mais detalhes, pois a Festa da Cidade tava muito lotada de gente”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Não fosse o bastante, ao ser ouvido em juízo, o adolescente F.G.N.A., confirmou ter sido abordado em conjunto com o ora acusado, destacando que acredita que a maconha apreendida era do Maxsuel. Na ocasião, negou ter sido influenciado pelo acusado a praticar tráfico de drogas. Vejamos:

“
que estavam juntos no momento da abordagem, mas não foram juntos para a festa; que não andam juntos; que conhece o Maxsuel; que foi encontrado com o declarante maconha e loló, cerca de 12 buchas de maconha e 12 de loló também; que tinha maconha com o declarante; que o Maxsuel não lhe incentivou a vender drogas; que na hora da abordagem, estava conversando com o Maxsuel, mas não estavam em atividade de comercialização; que estavam apenas conversando; que acha que o resto das buchas estava com o Maxsuel”.

Quanto ao réu, ao ser interrogado na esfera policial, destacou que a droga era para seu consumo próprio, esclarecendo que dividiu a droga em várias buchas. Registrou que, apesar de não ser o seu objetivo, venderia a droga se alguém pedisse. Confira-se:

“
afirma que chegou a comprar um pedaço de chã para levar para festa; afirma que dividiu o pedaço de maconha e a dividiu em várias buchas; afirma que não objetivava comercializar, mas caso alguém pedisse, o declarante venderia”.

Em seu interrogatório em juízo, o acusado negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que teria comprado loló com os adolescentes e que tinha consigo um pedaço de maconha, todos para uso pessoal. Confira-se:

“
que estava com uns amigos na Festa da Cidade e foi comprar loló com os menores; que tinha com ele um pedaço de chá e tinha comprado loló com os menores; que os adolescentes moram no seu bairro; que além da maconha também usa loló [...]”.

Dessa forma, em que pese a negativa de autoria por parte do acusado,
tais declarações
são contrárias ao
s depoimentos prestados pelos policiais
civis, pela palavra da testemunha arrolada pela defesa
e pelo próprio interrogatório extrajudicial do acusado, que dão conta de que ele, na companhia de adolescentes, trazia consigo drogas, com o intuito de comercializá-las na Festa da Cidade.

Importante mencionar
, que os entorpecentes que o apelante trazia consigo
estavam

individualizados em
buchas de maconha,
por ele próprio fracionadas, conforme interrogatório extrajudicial,
tendo sido, ainda, encontrad
o
dinheiro fracionado
tanto com o apelante quanto com os adolescentes abordados.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Outrossim, não é demais rememorar que, como já supramencionado, o tráfico de drogas é crime de perigo presumido,
não se restringindo ao ato de comercializar entorpecentes
, configurando-se tão somente com a prática de uma das condutas descritas no caput do art. 33, da Lei de Drogas.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o acusado

trazia consigo
entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a comercialização,
tendo sido comprovado, ainda, que a prática do crime envolveu adolescente, bem como que as drogas seriam vendidas durante a Festa da Cidade
, razão pela qual resta
consumado o delito previsto no art. 33,
c/c art. 40, III e VI, ambos
da Lei nº 11.343/2006
, não podendo prosperar
os pleitos de absolvição, tampouco de
desclassificação para o artigo 28. da Lei de Drogas.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)